Tribunal: TJDFT
Processo: 0730243-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0730243-74.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: OSCAR MACHADO NETO EMBARGADO: RENATO RODOLFO DE ULYSSEA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Oscar Machado Neto (Id. 65986205) em face do v. Acórdão Id. 65520479. Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora